Tribunal: TJES
Processo: 0003497-10.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental; Comércio ou Posse Proveniente de Extração Ilegal de Madeira
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003497-10.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS GUASTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crime ambiental previsto no art. 46 da Lei nº 9.605/1998. Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgamento, bem como requer prequestionamento da matéria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de analisar pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, incluindo preliminares de nulidade e tese de atipicidade da conduta, e se há contradição com as provas dos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as alegações da defesa. As questões de nulidade e atipicidade foram tratadas como matérias de mérito e devidamente enfrentadas.

4.Não se constata omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. A insurgência do embargante visa à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

5.Nos Juizados Especiais, não se admitem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, à míngua de vícios na decisão (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de vícios no acórdão afasta o acolhimento de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos Juizados Especiais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003497-10.2020.8.08.0006

EMBARGANTE: ELIAS GUASTI

EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crime ambiental previsto no art. 46 da Lei nº 9.605/1998. Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgamento, bem como requer prequestionamento da matéria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de analisar pontos relevantes suscitados no recurso de apelação, incluindo preliminares de nulidade e tese de atipicidade da conduta, e se há contradição com as provas dos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as alegações da defesa. As questões de nulidade e atipicidade foram tratadas como matérias de mérito e devidamente enfrentadas.

4.Não se constata omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. A insurgência do embargante visa à rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

5.Nos Juizados Especiais, não se admitem embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, à míngua de vícios na decisão (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de vícios no acórdão afasta o acolhimento de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos Juizados Especiais.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elias Guasti
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (págs. 41/43 do arquivo digital – Vol. 002, Parte 02), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, ora embargante.

Nas razões recursais (págs. 47/54), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso, por não apreciar preliminares suscitadas no recurso, além de questões relevantes para o deslinde da causa, como a atipicidade da conduta, a comercialização do produto e a ocorrência de mutatio libelli. Alega, ainda, que a fundamentação do acórdão estaria em contradição com as provas dos autos, uma vez que nem os próprios servidores do IBAMA teriam afirmado de forma categórica a necessidade de DOF para o armazenamento da madeira doada, de modo que a sentença condenatória não poderia subsistir. Por fim, requer o prequestionamento da matéria debatida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (págs. 59/63).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Segundo a doutrina amplamente adotada, considera-se omissa a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre ponto controvertido que deveria compor o julgado; (ii) ignora argumento relevante ao deslinde da controvérsia; ou (iii) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna à própria decisão, ou seja, entre trechos ou fundamentos do julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as provas dos autos ou precedentes jurisprudenciais.

No caso, apesar do esforço argumentativo do embargante, o acórdão impugnado examinou adequadamente as questões suscitadas, mantendo, de forma fundamentada, a condenação pela prática do crime previsto no art. 46 da Lei de Crimes Ambientais.

As preliminares de nulidade alegadas (págs. 157 e seguintes, vol. 002, parte 01) não se mostram autônomas, uma vez que a tese defensiva se confunde com o próprio mérito recursal, ao sustentar a inexistência do crime narrado na denúncia. Trata-se, portanto, de matéria de fundo, devidamente enfrentada no voto condutor.

O Colegiado foi claro ao consignar a obrigatoriedade, por parte do artesão, de observar os requisitos legais relativos à documentação autorizativa expedida pelos órgãos ambientais competentes, destacando que:

Ademais, não há nos autos evidências de que os policiais tivessem interesse particular na investigação penal, inclusive, no sentido de não ter sido a primeira vez que o apelante foi abordado em situação irregular, além de que os depoimentos testemunhais encontram suporte e harmonia com os outros elementos probatórios dos autos.

Anote-se que faz parte da obrigação do apelante/artesão ter consigo a documentação cabível outorgada pelos órgãos responsáveis, de que a mercadoria, no caso, a madeira possui origem lícita. Logo, a questão dos autos seria de simples solução se o réu trouxesse aos autos a licença necessária, o que não aconteceu.

Imperioso consignar, ainda, que ao contrário do que tenta fazer crer o Apelante, o mero fato de manter a madeira em depósito sem as observâncias legais, mesmo tendo origem lícita, já configura o crime previsto no tipo, que é de mera conduta. Conforme própria narrativa do autor o fato, este tinha plena ciência da ausência de documentação necessária para manter a madeira doada em depósito (dolo), bem como da necessidade de sua regularização posterior, mesmo alegando que na época do recebimento não existia a documentação necessária para o caso de material doado.

Destarte, o conjunto probatório é seguro e satisfatório acerca do crime perpetrado.

O conjunto probatório, conforme delineado no voto, revela-se suficiente para a manutenção do édito condenatório, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, à míngua de vício na decisão impugnada, conforme entendimento pacificado:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Diante da inexistência de vício, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.